Tribunal: TJES
Processo: 0015283-90.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015283-90.2018.8.08.0048

APELANTE: MARCOS BELLONIA CARDOSO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE APELAÇÃO
–
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA – DEFERIMENT
O
–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante MARCOS BELLONIA CARDOSO e Apelado BANCO ITAUCARD S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015283-90.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS BELLONIA CARDOSO
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015283-90.2018.8.08.0048

APELANTE: MARCOS BELLONIA CARDOSO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A., ora Apelado, em face de MARCOS BELLONIA CARDOSO, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 98/104v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, consolidando a posse plena e propriedade do bem móvel financiado em favor do Apelado, ao passo em que rejeitou o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Apelante em sede de contestação.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 108/111, pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, fazer
jus
à gratuidade da justiça, nos termos da legislação pertinente.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais, às fls. 113/116v, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
cinge-se em saber se o Apelante faz jus, ou não, à gratuidade da justiça.

Consoante cediço, a gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nesta senda, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, a MMª. Juíza de Direito
a quo
consignou na r. sentença vergastada que o Apelante, embora intimado da impugnação oposta pelo Apelado, não apresentou documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada.

Ocorre que o Apelante, ao formular o pedido de gratuidade da justiça, qualificou-se como açougueiro (fls. 47) e apresentou nos autos contracheque que demonstra o recebimento de renda líquida mensal de pouco mais de dois mil reais (fls. 48), circunstância que, a meu sentir, já seria bastante para o deferimento do beneplácito postulado.

Acerca da matéria, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

Destarte, à luz da presunção de veracidade das declarações prestadas pelo Apelante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada, nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença vergastada e deferir a gratuidade da justiça postulada pelo Apelante, suspendendo, via de consequência, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais respectivos.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE APELAÇÃO
–
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA – DEFERIMENT
O
–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante MARCOS BELLONIA CARDOSO e Apelado BANCO ITAUCARD S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.